Tribunal: TJDFT
Processo: 0747298-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PESSOA JURÍDICA. COOPERATIVA DE TRANSPORTES PÚBLICOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO DEMONSTRADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS SOFRIDOS PELA PASSAGEIRA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (DE OFÍCIO). ART. 6o DO CDC. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CUSTEIO DA PROVA PERICIAL. RATEIO ENTRE AS PARTES.
1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Conhecimento, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré e determinou a inversão do ônus da prova.
2. Conforme a Súmula 481/STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."
3. O fato de se tratar de sociedade cooperativa sem fins lucrativos não enseja, por si só, o deferimento do benefício, devendo a parte demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais da gratuidade, o que não foi realizado nos autos.
4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações derivadas de serviços de transporte público coletivo prestados por entidade cooperativa (art. 3o, § 2o do CDC).
5. A norma consumerista prevê, em seu artigo 6o, como direito básico do consumidor, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Presentes os pressupostos exigidos, cabível a inversão do ônus da prova, inclusive quanto ao custeio dos honorários periciais. Entretanto, vale ressaltar que, por se tratar de um ônus processual, a “inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova” (AgRg no AgRg no AREsp 575.905/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015).
4. Deve-se considerar ainda que, nos termos do artigo 95 do CPC, o custo da prova determinada de ofício pelo Magistrado deve ser rateado entre as partes. Sendo esse o caso dos autos, deve o d. Magistrado assim proceder, levando-se em consideração, quanto à cota parte da autora, sua hipossuficiência e os efeitos inerentes à gratuidade judiciária, de forma que o custeio deve dar-se nos termos do regulamentado por portaria deste e. Tribunal.
5. Por outro lado, uma vez mantida a inversão do ônus da prova, a ré suportará as consequências de sua eventual não produção.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.